Tribunal: TCU
Processo: 017.225/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9778/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.225/2023-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Eduarda Santana Ventura Trindade (XXX.563.187-XX); Etienne de Oliveira Gomes (XXX.650.347-XX); Gerlaine de Oliveira Gomes (XXX.430.987-XX); Lucia Rejane Cora Cardona (XXX.345.107-XX); Maria do Carmo Coelho de Oliveira (XXX.751.982-XX); Miriam Barbara Castelo de Oliveira Silva (XXX.174.132-XX); Raquel das Neves Alves Cardona (XXX.220.757-XX); Rejane das Neves Alves Cardona Mesquita (XXX.547.357-XX); Taina Lima Gomes (XXX.689.422-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.